Tribunal: TJDFT
Processo: 0024941-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0024941-25.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NACIONAL ACABAMENTOS LTDA - ME, SILVANEO AMADOR DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 29/11/2021 (ID 33777848), de forma que o prazo recursal encerrou-se em 26/1/2022. Entretanto, a Apelação foi interposta em 2/2/2022 (ID 33777859). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator